Tribunal: STF
Processo: HC 196067
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ADMISSIBILIDADE DE REVISÃO CRIMINAL AJUIZADA PERANTE O TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR. VALIDADE DE DOCUMENTOS APRESENTADOS COMO PROVA NOVA (CPPM, ART. 551, ‘C`). NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Para o acolhimento da tese defensiva – validade dos documentos apresentados ao Superior Tribunal Militar a título de prova nova para efeito de admissibilidade da revisão criminal (CPPM, art. 551, ‘c`) –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.